Tribunal: STF
Processo: RE 1412500
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Preenchimento de requisitos para admissão. Súmulas 279, 280 e 454/STF. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Recolhimento não comprovado.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada à parte recorrente. Precedentes.



    2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.